Tribunal: TJMT
Processo: 0006669-08.2004.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006669-08.2004.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - CNPJ: 77.863.223/0001-07 (APELANTE), CARLOS ARAUZ FILHO - CPF: 014.673.769-57 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO GONCALVES DE ALMEIDA - CPF: 074.035.099-43 (ADVOGADO), CLAYTON MARQUES ARANTES - CPF: 301.971.046-49 (APELADO), ADRIANO BULHOES DOS SANTOS - CPF: 096.296.318-65 (ADVOGADO), DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - CPF: 604.470.601-04 (ADVOGADO), LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – MOLDES DO § 4º, DO ART. 53 DA LEI 9.099/05 – EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO – APLICAÇÃO POR ANALOGIA – IMPOSSIBILIDADE – ART. 5º DA LINDB – NORMA CLARA E DISCIPLINADORA PREVISTA NO CPC – ART. 921 – SENTENÇA ANULADA.

1. Nos termos do que preceitua o artigo 5º da LINDB, a analogia somente pode ser aplicada em falta de texto legal aplicável no caso concreto. Desta forma, prevendo o CPC a respeito de como deve nortear o processo de execução em toda sua extensão, não se vê possível, aplicar por analogia a Lei dos Juizados Especiais.

2. Prevendo o art. 921 do CPC, que não encontrando bens o processo fica suspenso pelo prazo de um ano por despacho do juiz e decorrido este prazo inicia o lapso prescricional do título que embasou o processo de execução, considera-se uma inovação sem precedentes, a aplicação da Lei 9.099/05, extinguindo a execução e determinando expedição de certidão de crédito para mais tarde, o credor, encontrando bens, retorne no mesmo processo.

3. Recurso conhecido e provido para que o feito tenha seu seguimento segundo os ditames estabelecidos ao processo de execução pelo CPC.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

C. VALE – COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ingressou com AÇÃO DE EXECUÇÃO em face de CLAYTON MARQUES ARANTES, todos qualificados nos autos. O magistrado de piso, fazendo suas razões de fato e de direito, aplicando-se o disposto no artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95, aplicando-a por analogia, visto que disciplina o dinâmico sistema dos juizados especiais, extinguiu o processo de execução, determinando a expedição de certidão de crédito para a credora. Que, se encontrado bens, no futuro, poderá prosseguir no processo de execução, apresentando a respectiva certidão nos autos, independente de novo recolhimento dos custos do processo. Condenou a credora ao pagamento dos custos do processo e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da infrutífera execução. Embargos declaratórios rejeitados, com aplicação de multa registrando o magistrado ser este expediente processual protelatório.

O recurso aviado (ID-176911’692), fazendo suas razões de decidir, anota desacerto da sentença, afirma que inaplicável os aspectos legais estabelecidos na sentença recorrida e culmina pela pretensão de continuidade da execução, com a penhora dos bens indicados pelo credor. Os autos apontam (ID-176911698), que, regularmente intimada, a parte devedora não apresentou contraminuta recursal.

Quanto o bastante. Peço dia para julgamento. Providências de estilo. Intimem-se. Cumpram-se.

Des. Sebastião de Moraes Filho.

- Relator-

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Estão presentes os requisitos de admissibilidade recursal e, neste viés, conheço da apelação proposta e submeto meu entendimento ao crivo dos eminentes pares.

Pois bem. Os aspectos estabelecidos na sentença possuem situações bem diversas do que hodiernamente acontecem e, frise-se, trata-se de uma decisão não antes vista por este Relator.

Como relatado, o credor, além de não receber o que lhe é devido, foi condenado nos custos do processo, em honorários advocatícios em face de infrutífera execução e, ao interpor embargos de declaração, restou condenado também em multa por o magistrado consignar que este expediente recursal teve cunho de protelação.

A questão é simples de resolver. Não agiu com acerto o magistrado que prolatou e subscreveu a sentença recorrida.

Isto porque, para por fim ao processo de execução, extinguindo-o por ausência de bens, o magistrado fundamentou seu pedido no que está previsto na Lei 9.099/2005, precisamente seu artigo 53, § 4º que assim disciplina:

‘Não encontrado bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor’.

De igual forma, posicionou seu entendimento em instruções da Corregedoria Geral de Justiça deste Tribunal a respeito desta questão.

Encaminho meu entendimento, em divergência diametral com o posicionamento adotado pelo magistrado de piso, pelo conhecimento e provimento do recurso e, neste viés, determinar o regular processo de execução.

E o faço porque, no caso concreto, tomou o magistrado esta posição jurídica estribado na Lei 9.009/95. Esta lei dispõe sobre os Juizados Especiais Civis e Criminais e dá outras providências, relacionados aos feitos que tramita naquele órgão jurisdicional que deve ser célere por sua própria natureza e, não pode ser aplicado em sede de processo de execução que tramita na justiça comum.

O que o magistrado sentenciante fez, registrando uma situação extraordinária é que deu interpretação por analogia da Lei 9.099/95, própria dos Juizados Especiais, neste processo que tramita na justiça comum.

Como é de conhecimento até de cunho acadêmico, faz-se uso da analogia na ausência de norma a regular o caso concreto, em face da lacuna normativa a respeito do assunto, com aplicação de outro texto legal que regule outra hipótese semelhante ou idêntica.

Além de estar expressamente presente em outros textos legais, a analogia tem previsão na Lei de Introdução das Normas do Direito Brasileiro, conforme se verifica no seu artigo 4º:

‘Quando a lei for omissa, o juiz decidirá de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito’.

Colhe-se da interpretação literal e clara do dispositivo legal citado que o uso da analogia depende de omissão de lei e, por isso, se diz que não é método de interpretação, mas sim de integração da lei.

Por outro lado, mesmo se admitir interpretação extensiva, quando o legislador, em determinada norma, disse menos do que queria.

Para o caso concreto, existe previsão legal no artigo 921 do Código de Processo Civil. Quando não é encontrado bens, o processo de execução é suspenso (inciso III). Neste aspecto, o processo é suspenso, pelo prazo de um ano, contado da data do despacho do juiz, pelo prazo de um (1) ano, durante este lapso temporal não corre a prescrição, conforme consta do § 1º
, do artigo 921, do Código de Processo Civil.

E, decorrido o prazo de um ano (§ 1º), o juiz manda para o arquivo o processo e, neste aspecto, fica a encargo do devedor em encontrar bens. Se encontrar bens que garantam a execução, o credor poderá pedir o desarquivamento do feito e prosseguimento do processo se execução.

Entretanto, não sendo requerido pelo credor o prosseguimento da execução, decorrido o prazo de um ano da suspensão, ditada pelo § 1º, do artigo 921, do CPC, começa a correr o prazo prescricional.

Desta forma, tratou-se de uma inovação processual sem precedentes o ato de o magistrado de primeiro grau, de forma equivocada, aplicar por analogia a Lei dos Juizados Especiais para extinguir a execução, mandar expedir certidão para, mais tarde, nova habilitação no mesmo processo já que, como registrado acima, para o caso em comento, existem normas especificas e concretas estabelecidas no Código de Processo
Civil.

Neste contexto, não poderia o magistrado de piso alçar vôo jurídico, aplicando-se a analogia da Lei 9.099/95, própria dos Juizados Especiais para extinguir a execução, mandar fornecer certidão de crédito para, mais tarde, encontrando bens, retornar nos mesmos autos. Deve sim permanecer em terra firme jurídica para, no caso, aplicar a literalidade do disposto no artigo 921 do Código de Processo Civil em toda plenitude.

Com os fragmentos acima, conheço do recurso e lhe dou provimento, anulando a sentença recorrida e, determino o regular prosseguimento do processo de execução e, se for o caso, que o magistrado proceda como o figurino jurídico estabelecido pelo artigo 921 do Código de Processo de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023